Tribunal: TJDFT
Processo: 0750462-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0750462-11.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MANOEL SOARES ANDRADE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). IRRETROATIVIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de RPV, com base no teto de 20 salários-mínimos estabelecido pela Lei Distrital no 6.618/2020. O título executivo foi formado sob a égide da Lei Distrital no 3.624/2005, que previa limite de 10 salários-mínimos. 2. A controvérsia envolve: (i) a aplicabilidade retroativa da Lei Distrital no 6.618/2020 a situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência; e (ii) a adequação da decisão que indeferiu a expedição de RPV ao título judicial transitado em julgado. 3. O Supremo Tribunal Federal (Tema 792) firmou entendimento de que normas disciplinadoras da submissão de crédito ao sistema de precatórios possuem natureza híbrida (material e processual) e são inaplicáveis a situações jurídicas consolidadas em data anterior à sua vigência. 4. No caso, o trânsito em julgado ocorreu em 11/03/2020, sob a vigência da Lei Distrital no 3.624/2005. A posterior entrada em vigor da Lei Distrital no 6.618/2020 não altera a obrigação estatal, preservando-se a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, em conformidade com o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. 5. A decisão recorrida está em conformidade com os precedentes vinculantes do STF (RE 729.107, RE 1.491.414) e com a jurisprudência do TJDFT. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos artigos 5o, caput, e 100, §§3o e 4o, ambos da Constituição Federal, sustentando ser devida a incidência imediata da Lei Distrital 6.618/2020 à presente demanda, que aumentou de 10 (dez) salários-mínimos para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor, ressaltando ser indevida a aplicação do Tema 792 do STF. Requer, ainda, a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 5o, caput, e 100, §§3o e 4o, ambos da Constituição Federal. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024